Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Processo : 0705799-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em ação de resolução contratual, indeferiu a tutela de urgência para que fosse suspensa a cobrança das parcelas e demais obrigações contratuais, bem assim obstada a inclusão do nome do autor, aqui agravante, nos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0703177-20.2023.8.07.0012 – id. 189581920), sobreveio sentença em 12/03/2024, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual foi interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator